Tribunal: TJDFT
Processo: 0007370-48.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0007370-48.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AURISIO SALES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Como uma das causas de pedir dos embargados de declaração opostos pelo autor/apelante contra o acórdão de ID 54044575 diz respeito à divisão dos honorários sucumbenciais entre a Defensoria Pública do Distrito Federal e o advogado posteriormente constituído, então intime-se aquela instituição para que, caso queira, apresente contrarrazões ao mencionado recurso. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora